Tribunal: TJMT
Processo: 1030821-46.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030821-46.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AIRTON CAJA DA SILVA - CPF: 840.137.371-91 (APELANTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C PEDIDO DE DANO MORAL – COMPRA E VENDA EFETUADA NA PLATAFORMA MERCADO LIVRE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO SITE - COMPRA CANCELADA – VALOR ESTORNADO - CRÉDITO UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTO DIVERSO – REJEITADO O PLEITO REFERENTE À OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA - AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS MOTIVOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Tendo em vista a demonstração do estorno e disponibilização do valor junto à plataforma Mercado Pago, bem como a utilização do credito para aquisição de outro produto, impossível o deferimento da obrigação de fazer coisa certa.

II - A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título (STJ, REsp 1.399.931/MG).

III - Não há provas de que a parte autora/apelante, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por AIRTON CAJA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa c/c Pedido de Dano Moral, no. 1030821-46.2021.8.11.0003, proposta pelo ora apelante em desfavor de EBAZAR.COM.BR. LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Na origem, a parte autora afirmou que na data de 22/10/2020, efetuou a compra de uma betoneira no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Entretanto, o produto não foi entregue, tendo o boleto da compra sendo devidamente pago e confirmado o pagamento conforme documento anexo.

Aduziu que labora como pedreiro, autônomo e utiliza o produto adquirido para garantir o seu sustento e subsistência, bem como dos demais que por ele sobrevivem.

Com tais considerações, requereu tutela de urgência para compelir que as empresas requeridas fossem obrigadas a entregar o produto adquirido.

Por fim, requereu a condenação solidaria das empresas requeridas ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A inicial foi recebida, oportunidade que houve o deferimento da justiça gratuita, e o deferimento medida liminar para entrega do produto.

Após a citação, as requeridas interpuseram embargos de declaração, aduzindo em síntese, a impossibilidade de cumprir a liminar, já apenas disponibilizam o espaço virtual para hospedagem de anúncios de produtos vendidos pelos usuários vendedores.

Por fim, consignaram aos autos o valor do produto não entregue ao autor.

Ato seguinte, apresentaram contestação, arguindo preliminarmente a falta de interesse de agir, sob o argumento de que o valor da compra foi estornado, e o credito foi disponibilizado e utilizado pelo autor; Ilegitimidade passiva, sob o argumento da ausência de responsabilidade, uma vez que atua somente como plataforma de anúncios.

No mérito, afirmaram que atuam como meros gerenciadores de pagamento, não tendo qualquer responsabilidade pela comercialização de produtos, pugnando pela improcedência da demanda.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

'Sem delongas, resta incontroverso nos autos a aquisição do produto, o seu pagamento e a sua não entrega, mormente porque as demandadas, em sede de contestação, afirmaram que em 20/04/2020, efetuaram o pagamento da conversão do valor do produto no montante de R$ 1.400,00 na conta virtual do autor, fato este que não foi impugnado pelo autor.

Destarte, em relação ao site anunciante da requerida, é necessário esclarecer que nos contratos de compra e venda firmada entre usuário e anunciante em sites e jornal, não se enquadram no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3o do CDC, haja vista que estas plataformas intermediadoras não fazem parte de nenhuma cadeia de produção ou de comércio de produtos, logo, não fazem parte da cadeia de consumo do CDC.

As plataformas online não atuam como fabricante, produtora, importadora ou incorporadora de nenhum serviço prestado. Dessa maneira, a plataforma presta serviços exclusivos de intermediação e não tem qualquer relação ou vínculo com as atividades prestadas pelo fornecedor dos produtos ou serviços anunciados na plataforma virtual.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar uma demanda envolvendo a responsabilização de site anunciante de compra e venda, firmou entendimento de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porquanto, a empresa anunciante não se enquadra no conceito de fornecedor de produtos, vejamos:

(...)

O CDC prevê quais os indivíduos que participam da cadeia produtiva e têm, assim, o dever de reparar possíveis danos: fabricante, produtor, importador e o ente que realizou incorporação a um produto ou serviço. Estes responderão solidariamente e objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Portanto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor resta prejudicado a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Sendo este o panorama dos autos, a lide resolve-se pela análise do acervo probatório que compõe o caderno processual, orientada pelas regras de divisão do ônus da prova.

Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

(...)

Conforme explanado, o dano moral pretendido pelo autor não restou evidenciado, uma vez que pelo entendimento jurisprudencial atual o simples inadimplemento contratual de não entrega do produto, não enseja reparação por ser mero dissabor cotidiano à vida comum.

O dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configurariam, com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5.o, incisos V e X, da Constituição, o que não restou comprovado no caso dos autos.

Deste modo, os fatos narrados na inicial não evidenciam situação excepcional da vida comum que possam ultrapassar o mero aborrecimento do requerente, do qual julgo improcedentes os danos morais.

DISPOSITIVO

Com estas considerações e fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos e, em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Revogo a liminar concedida.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2o e 3o do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.'

Inconformada com a sentença de piso, a parte autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
o produto até hoje não foi entregue, tendo o boleto da compra sendo devidamente pago e confirmado o pagamento conforme inúmeros documentos juntados em peça inicial e ao longo do processo;
(ii)
que o recorrente é pedreiro, autônomo e usa do material adquirido para garantir o seu sustento bem como sua subsistência e dos demais que por ele sobrevivem;
(iii)
que o magistrado de primeiro grau constatou a falta grave cometida pelas empresas que logo concedeu tutela provisória a fim de sanar o problema, mas que equivocamente revogou a decisão;
(iv)
que as duas empresas preenchem todos os requisitos que se atribuem a legitimidade passiva da presente ação visto ambas ter contribuído significativamente para o dano e prejuízo causado ao requerente; (v) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AIRTON CAJA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa c/c Pedido de Dano Moral, no. 1030821-46.2021.8.11.0003, proposta pelo ora apelante em desfavor de EBAZAR.COM.BR. LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Pois bem,

Inicialmente diferentemente do entendimento do Juízo de piso, esclareço que empresa Mercado Livre não é apenas uma plataforma de anúncios.

Corroborando com tal raciocínio, verifico que o boleto de pagamento do produto adquirido, indica como beneficiaria a própria empresa Mercado Livre.

Da mesma forma, é de conhecimento geral que a empresa Mercado Livre possui aviões próprios, pintados com suas cores e logomarca, destinados exclusivamente para a entrega dos produtos adquiridos junto a sua plataforma.

A propósito, pela teoria da aparência é possível compreender que o autor buscou a credibilidade e a confiança inspirada pela marca apelante no público consumidor para adquirir o produto desejado.

E mais, os autos revelam que após o cancelamento da compra a própria empresa Mercado Livre se responsabilizou pela devolução do preço do produto ao apelante.

Logo, é notória a legitimidade passiva dela para responder pela integralidade dos prejuízos suportados pelo consumidor.

No mais, o próprio STJ já pacificou o entendimento de que o prestador de serviços responde objetivamente pela falha de segurança do serviço de intermediação de negócios e pagamentos oferecido ao consumidor, bem como que a estipulação pelo fornecedor de cláusula exoneratória ou atenuante de sua responsabilidade é vedada pelo art. 25 do Código de Defesa do Consumidor:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ELETRÔNICO DEMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS. MERCADO LIVRE. OMISSÃO INEXISTENTE. FRAUDE. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DO SERVIÇO. 1. Tendo o acórdão recorrido analisado todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia não se configura violação ao art. 535, II do CPC. 2. O prestador de serviços responde objetivamente pela falha de segurança do serviço de intermediação de negócios e pagamentos oferecido ao consumidor. 3. O descumprimento, pelo consumidor (pessoa física vendedora do produto), de providência não constante do contrato de adesão, mas mencionada no site, no sentido de conferir a autenticidade de mensagem supostamente gerada pelo sistema eletrônico antes do envio do produto ao comprador, não é suficiente para eximir o prestador do serviço de intermediação da responsabilidade pela segurança do serviço por ele implementado, sob pena de transferência ilegal de um ônus próprio da atividade empresarial explorada. 4. A estipulação pelo fornecedor de cláusula exoneratória ou atenuante de sua responsabilidade é vedada pelo art. 25 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso provido. (STJ - REsp: 1107024 DF 2008/0264348-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/12/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2011)

Por fim, chamou a atenção o fato das empresas requeridas/apeladas possuírem o mesmo advogado, bem como o fato de terem se defendido na mesma peça processual.

Dessa forma, procedi analise do contrato social da 1a apelada,
EBAZAR.COM.BR.
(id. 172410979).

A analise revelou que a totalidade do capital social pertence as empresas
MERCADOLIBRE
, com sede em Delawae, Estados Unidos, bem como a empresa
MERCADOLIVRE.COM
, com Sede no Estado de São Paulo, Brasil.

Assim, tratando-se de relação jurídica de direito material de consumo, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto
, em que pese à aplicação do CDC, a análise processual revelou que o valor da compra foi estornado, e creditado na plataforma Mercado Pago, sendo posteriormente utilizado pelo apelante para aquisição de outro produto.

Friso que como bem esclarecido na sentença, tais provas não foram impugnadas pela parte autora/apelante.

Da mesma forma, observo que a Apelação também não trás impugnação quanto à prova do ressarcimento dos valores.

Dessa forma esclareço que para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, porém, a reunião de tais requisitos não se faz presente, anotando-se que não restaram comprovados prejuízos, ou qualquer outro dissabor relacionado.

Assim, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte apelante comprovar que a conduta das empresas apeladas, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela parte apelante se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço.
(Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título
. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Portanto, inexistindo prova, correta a sentença de piso que rejeitou a aplicação do dano moral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o, majoro os honorários de sucumbência de 15% para 20% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024